Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-07.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-07.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SIMOES DIAS SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: SIRLEY DA SILVA AGUIAR

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. GALPÕES EDIFICADOS NO TERRENO. EXTENSÃO DA GARANTIA A ACESSÕES E BENFEITORIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESCABIDA A DENUNCIAÇÃO À LIDE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA E SUSPENSÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Daniel Simões Dias Silva contra sentença que julgou procedente ação de imissão de posse proposta por Sirley da Silva Aguiar, determinando a imissão da autora na posse integral do imóvel situado à Rua Dr. Antônio Pinheiro Canguçú, nº 385, Centro, Brumado/BA, registrado na matrícula 3.587.

O bem e a controvérsia.
O imóvel foi originalmente dado pelo apelante em garantia fiduciária à Caixa Econômica Federal, sendo posteriormente consolidado em favor desta e alienado em leilão à apelada. A controvérsia cinge-se à definição se dois galpões edificados na área frontal integram ou não o bem adquirido.

As preliminares.
O apelante alegou ilegitimidade passiva, afirmando não ser possuidor dos galpões, que pertenceriam à empresa Souza Farias Comércio de Rações Ltda., e requereu denunciação à lide da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante possui legitimidade passiva para figurar na ação de imissão de posse; (ii) saber se é cabível a denunciação à lide da Caixa Econômica Federal; e (iii) saber se os galpões edificados na área frontal do imóvel integram o bem adquirido pela apelada em leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante possui legitimidade passiva, pois figura na matrícula como proprietário anterior do imóvel, tendo ele próprio oferecido o bem em garantia fiduciária. A ação de imissão de posse deriva da natureza petitória, em que a adquirente pode acionar aquele indicado como proprietário.

A denunciação à lide não é cabível, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 125 do CPC, não havendo responsabilização evidente da Caixa Econômica Federal em relação ao resultado do julgamento. Eventual pretensão contra a CEF pode ser perseguida por meios próprios.

Os galpões, a princípio, integram o bem adquirido, pois a cédula de crédito expressamente previu que a garantia fiduciária abrangia todas as acessões, benfeitorias e edificações.

A ação de imissão de posse tem natureza petitória e destina-se a assegurar o direito daquele que, com título de propriedade válido, pretende imitir-se na posse do bem adquirido. Eventuais vícios no processo de aquisição devem ser questionados em ambiente próprio.

Terceiros que entendam possuir direitos sobre o bem devem discuti-los em ação própria, não podendo obstar o direito da proprietária de ser imitida na posse do imóvel regularmente adquirido com registro público válido e eficaz.

Quanto aos honorários advocatícios, o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária, de forma que a exigibilidade da verba honorária fica suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido apenas para suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo de cinco anos.

Tese de julgamento:
"1. Na ação de imissão de posse decorrente de aquisição em leilão extrajudicial, o proprietário anterior do imóvel possui legitimidade passiva. 2. Quando a garantia fiduciária expressamente abrange acessões, benfeitorias e edificações, estas integram o bem adquirido em leilão, não podendo o devedor fiduciante questionar tal extensão em sede de imissão de posse. 3. Para beneficiário da gratuidade judiciária, a exigibilidade de custas e honorários advocatícios fica suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.245 e 1.246; CPC, arts. 18, 98, §3º, 125 e 524.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000438-07.2022.8.05.0032,
em que são partes
DANIEL SIMOES DIAS SILVA,
como apelante, e
SIRLEY DA SILVA AGUIAR
, como apelada.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEG
AR PROVIMENTO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça